Tribunal: TJDFT
Processo: 0708064-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708064-54.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DE MELLO FRANCO AGRAVADO: 12 PRODUCOES DE EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por HENRIQUE DE MELLO FRANCO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de 12 PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA – ME: Considerando que o primeiro executado não apresentou impugnação, homologo a avaliação do veículo placa OVM8339 em R$ 68.680,00 (sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta reais) e do veículo placa OVV2194 em R$ 30.985,00 (trinta mil, novecentos e oitenta e cinco reais). Diante da concordância do executado com a adjudicação, defiro o pedido. Expeça-se auto de adjudicação (CPC, 877). Desnecessária a expedição de ordem de entrega ao adjudicatário, pois os veículos já se encontram na posse do exequente. Como já transcorreu o prazo concedido no 73714956 sem que o exequente promovesse a citação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros do segundo executado ou desse qualquer explicação sobre o motivo da demora, EXCLUO o executado JOSE AIRTON BATISTA da relação processual. Registre-se. Concedo ao exequente o prazo de 15 dias para apresentar planilha atualizada do débito e indicar bens à penhora. (...) Não houve qualquer omissão, pois a afirmação do exequente de que estava se esforçando para promover a citação dos sucessores (ID 78708426) foi levada em consideração na decisão do ID 79244908. Na ocasião, o exequente foi intimado a informar se, diante das dificuldades em citar o espólio, ele pretendia sua exclusão. Esse mesmo trecho deixa claro que o direito ao contraditório do exequente foi observado, porque, se ele quisesse, poderia explicar que pretendia insistir na sucessão, apesar das dificuldades. O exequente, contudo, ignorou completamente a intimação em sua manifestação subsequente (ID 80094121). Por isso, não há qualquer vício na decisão do ID 82682564, que excluiu o Sr. José Aírton do polo passivo, sem sucessão. Ademais, ainda que o exequente tivesse alegado tempestivamente a inexistência de inventário, o seu argumento não poderia ser aceito para justificar a não promoção da habilitação. Afinal, a habilitação poderia incluir todos os herdeiros, alternativamente ao espólio do executado. Portanto, REJEITO os embargos. Aguarde-se o término do prazo concedido ao exequente na decisão anterior. Ainda, verifico que havia valores bloqueados da primeira executada não transferidos para conta judicial, o que foi corrigido no ID 80040691. Dê-se ciência às partes da efetivação da penhora. O Agravante sustenta (i) que a exclusão do codevedor, sem prévia intimação, viola o disposto nos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil; (ii) que, por analogia, deveria se aplicar o artigo 485, inciso III, do Estatuto Processual Civil; e (iii) que, diante da dificuldade de localização dos sucessores do coexecutado, a execução deveria ter sido suspensa. Requer, em face do risco à efetividade da execução, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “para obstar o prosseguimento do processo de origem” e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja “reincluído no polo passivo da ação o executado Jose Airton Batista”. Preparo recolhido (24161612 e 24161613). É o relatório. Decido. Não há como se vislumbrar, pelo menos no plano da cognição sumária, a inconsistência jurídica da decisão agravada. À primeira vista a realidade processual demonstra que o Agravante deixou de promover a citação do espólio ou dos sucessores, apesar de instado para esse fim, (fls. 538 e 544 ID 24161614), o que afasta, a priori, a violação aos artigos 9o e 10o do Código de Processo Civil A falta de citação, também em princípio, constitui pressuposto processual cuja ausência, imputável ao demandante, autoriza a providência determinada na decisão agravada. Assim sendo, não se vislumbra, pelo menos no âmbito da cognição superficial, a relevância da fundamentação do recurso (fumus boni iuris). Também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 13 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator